Tribunal: TJBA
Processo: 8004311-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004311-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE BATEIA LIMITADA Advogado(s): FLORISVALDO DE JESUS SILVA, HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR registrado(a) civilmente como HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR, LUCAS DA CUNHA CARVALHO registrado(a) civilmente como LUCAS DA CUNHA CARVALHO, LETICIA ROSA DOS SANTOS, LUBNA SILVA FIGUEREDO AGRAVADO: JOAB SOUZA DOS ANJOS Advogado(s): ALEXANDER SHORT ANDRADE, ANA PAULA MOREIRA GOES, RAMON ROMANY MORADILLO PINTO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE A TÍTULO DE ALUGUÉIS. FINALIDADE DE ADIMPLEMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de levantamento parcial de valores depositados judicialmente pelo recorrido, sob a rubrica de aluguéis. A agravante pleiteou a liberação da quantia de R$ 23.000,00 para adimplir parcela de débito fiscal no âmbito do programa REFIS 2024, com vencimento iminente, sustentando urgência e risco de constrições patrimoniais. O juízo de origem indeferiu o pedido com base em decisão anterior deste Tribunal, que determinou a manutenção integral dos depósitos em juízo até o julgamento final da lide, dada a controvérsia sobre a natureza jurídica da relação entre as partes e a titularidade do imóvel litigioso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de concessão de tutela recursal de urgência para autorizar o levantamento parcial de valores depositados judicialmente, com o objetivo de quitação de débito tributário pendente, antes da resolução definitiva da controvérsia principal sobre a titularidade do bem e a existência de relação locatícia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O levantamento de valores depositados judicialmente, segundo o art. 520, IV, do CPC, depende da prestação de caução idônea e da existência de título judicial que confira segurança jurídica, o que não se verifica no caso, dada a pendência de julgamento do mérito da ação originária. 4. Decisão anterior desta Corte, no agravo nº 8007799-74.2022.8.05.0000, estabeleceu de forma vinculante a manutenção dos valores em juízo até o deslinde final da lide, o que impede qualquer liberação antecipada, ainda que parcial. 5. A controvérsia envolve questões substanciais não solucionadas, como a existência e validade de contrato verbal de locação, a alegada aquisição onerosa do imóvel pelo recorrido e a legitimidade ativa da Cooperativa, que teve seu CNPJ baixado desde 2015. 6. A liberação dos valores, sem trânsito em julgado, poderia importar risco de irreversibilidade da medida, em prejuízo do devido processo legal e da segurança jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A concessão de tutela recursal de urgência para levantamento de valores depositados judicialmente exige demonstração inequívoca de direito à quantia, segurança jurídica e ausência de controvérsia relevante sobre a titularidade. 2. Decisão judicial anterior que determina a manutenção dos depósitos em juízo até julgamento definitivo impede o levantamento antecipado, mesmo diante de suposta urgência fiscal. 3. A pendência de controvérsia sobre a relação jurídica entre as partes e a própria legitimidade ativa da parte requerente inviabiliza a liberação de valores sem sentença de mérito transitada em julgado. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da agravo de instrumento nº 8004311-09.2025.8.05.0000, de Jaguaquara, em que figuram, como agravante, a Cooperativa Agrícola Mista de Bateia Ltda. e, como agravado, Joab Souza dos Anjos. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em negar provimento ao agravo. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça